Tribunal: TJMT
Processo: 1040386-04.2025.8.11.0000
Relator(a): MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-03
Data de publicação: 2026-02-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1040386-04.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Contratos Bancários, Expurgos Inflacionários / Planos Econômicos]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[EDUARDO JANZON AVALLONE NOGUEIRA - CPF: 135.207.888-02 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVANTE), ENIR APARECIDA DE SIQUEIRA - CPF: 171.677.521-34 (AGRAVADO), MARCIO DE AVILA MARTINS FILHO - CPF: 023.126.241-84 (ADVOGADO), AMANDA DOS SANTOS SILVA - CPF: 055.947.391-57 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONTA VINCULADA AO PASEP. ALEGAÇÃO DE DESFALQUES E MÁ GESTÃO. PRAZO PRESCRICIONAL. TERMO INICIAL. DATA DO SAQUE INTEGRAL DO SALDO. TEMA 1.150 E TEMA 1.387 DO STJ. PRESCRIÇÃO CONFIGURADA. RECURSO PROVIDO
. EFEITO TRANSLATIVO.
EXTINÇÃO DA AÇÃO
DE ORIGEM
COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO
.

I. CASO EM EXAME
:

Agravo de Instrumento interposto por Banco do Brasil S.A. contra decisão que, nos autos de Ação de Indenização por Perdas e Danos ajuizada por Enir Aparecida de Siqueira, rejeitou as preliminares de ilegitimidade passiva, incompetência da Justiça Estadual e impugnação à gratuidade da justiça, afastando, ainda, por ora, a prejudicial de prescrição. O agravante sustenta a ocorrência de prescrição, nega sua legitimidade passiva e a responsabilidade pelos danos alegados, afirma a inexistência de falha na prestação do serviço e postula a extinção do feito. O recurso teve seu efeito suspensivo indeferido, e foi parcialmente conhecido, limitando-se à análise da prescrição, da inaplicabilidade do CDC e da obrigação de adiantamento de honorários periciais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
:

Há três questões em discussão: (i) determinar o prazo prescricional aplicável às ações que discutem falhas na gestão de
conta vinculada ao PASEP; (
ii
) estabelecer o termo inicial da contagem desse prazo; (
iii
) avaliar a existência de interesse processual superveniente quanto ao adiantamento dos honorários periciais diante do reconhecimento da prescrição.

III. RAZÕES DE DECIDIR
:

O Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o Tema Repetitivo 1.150, fixou que a pretensão ao ressarcimento por danos decorrentes de desfalques e ausência de rendimentos em conta vinculada ao PASEP se submete ao prazo prescricional decenal, nos termos do art. 205 do Código Civil.

Posteriormente, o STJ, no julgamento da Controvérsia nº 738, fixou o entendimento consolidado no Tema Repetitivo 1.387, segundo o qual o prazo prescricional tem início na data do saque integral do principal da conta PASEP, momento em que o titular passa a ter plena ciência dos valores efetivamente disponibilizados.

Aplica-se, assim, a teoria da
actio
nata
sob enfoque objetivo, que dispensa o conhecimento técnico aprofundado por parte do titular, bastando a constatação de que o saldo da conta foi integralmente disponibilizado sem expectativa de complementação futura.

No caso concreto, comprovado que o saque integral ocorreu em 17/12/2004 e que a ação foi ajuizada apenas em 28/08/2024, resta caracterizado o decurso do prazo prescricional de 10 anos, impondo-se a extinção do feito com resolução do mérito.

Reconhecida a prescrição, resta prejudicada a análise do pedido de impugnação ao adiantamento de honorários periciais, ante a ausência de interesse processual superveniente.

IV. DISPOSITIVO E TESE
:

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

Aplica-se o prazo prescricional decenal às ações que discutem falhas na gestão de contas vinculadas ao PASEP, nos termos do Tema 1.150 do STJ.

O termo inicial da prescrição é a data do saque integral do principal, conforme estabelecido no Tema 1.387 do STJ.

Ultrapassado o prazo de dez anos entre o saque e o ajuizamento da ação, impõe-se o reconhecimento da prescrição e a extinção do feito com resolução de mérito.

Dispositivos relevantes citados
: CC, art. 205; CPC,
arts
. 98, § 3º, e 487, II.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.951.931/DF (Tema 1.150), rel. Min. Herman Benjamin, Primeira Seção, j. 13.09.2023,
DJe
21.09.2023; STJ, REsp 2.214.879/PE e REsp 2.214.864/PE (Tema 1.387), rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, Primeira Seção, j. 10.12.2025, DJEN 17.12.2025; TJMT, N.U 1019094-51.2025.8.11.0003, j. 28.01.2026, DJE 02.02.2026; TJMT, N.U 1029770-17.2020.8.11.0041, j. 28.01.2026, DJE 02.02.2026.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES.
MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo de Instrumento com pedido de efeito suspensivo ativo interposto pelo BANCO DO BRASIL S/A em face da r. decisão proferida pela MM.ª Juíza de Direito da2ª Vara da Comarca de Chapada dos Guimarães/MT, que, nos autos da
Ação de Indenização por Perdas e Danos n.º 1001287-86.2024.8.11.0024
movida por ENIR APARECIDA DE SIQUEIRA, rejeitou as preliminares de ilegitimidade passiva, incompetência da Justiça Estadual e impugnação à gratuidade de justiça, bem como afastou, por ora, a prejudicial de mérito de prescrição.

Inconformado, o Banco agravante afirma que a decisão merece reforma, sustentando a falta de interesse de agir sob o argumento de que todos os valores relativos ao PASEP foram corretamente creditados e remunerados ao longo dos anos, inexistindo qualquer descumprimento legal ou irregularidade capaz de justificar a intervenção judicial.

Defende sua ilegitimidade passiva, afirmando ser mero administrador operacional do programa, limitado a cumprir as normas e diretrizes estabelecidas pelo Conselho Diretor do Fundo PIS/PASEP, órgão integrante da estrutura da União, mencionando precedentes jurisprudenciais e a Súmula 77 do Superior Tribunal de Justiça. Em consequência, sustenta também a incompetência da Justiça Estadual, afirmando que, tratando-se de matéria cuja responsabilidade é da União, a demanda deveria tramitar na Justiça Federal.

Ademais, afirma ter ocorrido a prescrição, visto que, de acordo coma natureza da pretensão, aplica-se o prazo quinquenal previsto no
Decreto-Lei nº 20.910/32, por se tratar de pedido de revisão de índices de atualização, ou, subsidiariamente, a prescrição decenal reconhecida pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Tema 1150, cujo termo inicial seria a data em que o titular da conta tomou ciência do saldo disponibilizado, situação que, segundo afirma, ocorreu anos antes da propositura da ação, conduzindo à extinção do feito.

No mérito, argumenta que não há qualquer indício de erro na remuneração das contas vinculadas ao PASEP, ressaltando que todas as cotas foram atualizadas segundo os índices previstos em lei e que os extratos juntados pela própria autora demonstram a regularidade dos lançamentos.

Aduz que os cálculos apresentados pela parte contrária seriam unilaterais, parciais e metodologicamente equivocados, especialmente por desconsiderarem valores já recebidos ao longo dos anos a título de rendimentos, valorização de cotas, distribuição de reservas e demais créditos legalmente previstos.

Alega que a autora teria incluído indevidamente expurgos inflacionários e juros de mora não previstos no regime jurídico do PASEP, criando cenário artificial destinado a aparentar diferenças inexistentes.

Com essas considerações, requer
eu
a concessão do efeito suspensivo ativo para suspender o curso da demanda originária no ponto objeto de insurgência, bem como o provimento do recurso, a fim de reformar integralmente a decisão agravada e acolher as preliminares deduzidas, com a consequente extinção do processo sem julgamento de mérito ou, subsidiariamente, o reconhecimento integral da regularidade da atuação da instituição financeira.

Preparo recursal devidamente recolhi
do
(ID. 329411870).

O p
edido
de
atribuição de
efeito
suspensivo
foi indeferido (ID.
260721653
).

Devidamente intimada, a agravada apresentou contrarrazões requerendo o desprovimento recursal (ID. 335904387).

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Extrai-se dos autos que
ENIR APARECIDA DE SIQUEIRA ajuizou
Ação de Indenização por Perdas e Danos
em desfavor do

BANCO DO BRASIL S/A, alegando, em suma, falhas na gestão de sua conta individual do PASEP, que teriam resultado em saldo a menor quando de sua aposentadoria.

Em sede de contestação, o
Banco
arguiu preliminares de prescrição, ilegitimidade passiva, incompetência absoluta da Justiça Estadual, e carência de ação por ausência de interesse de agir

(ID. 190570519 na origem).

Ao sanear o feito, o Juízo
a quo
rejeitou as preliminares arguidas, manifestando-se nos seguintes termos:

“O processo encontra-se em ordem, com partes capazes e devidamente representadas, não havendo nulidades a serem sanadas. Passo à análise das questões pendentes e à organização da fase instrutória, nos termos do art. 357 do Código de Processo Civil.

O Requerido argui sua ilegitimidade para figurar no polo passivo da demanda, ao argumento de que atuou como mero agente operador do PASEP, cabendo a gestão do fundo à União, o que atrairia a competência da Justiça Federal.

Contudo, a matéria foi definitivamente pacificada pelo Superior Tribunal de Justiça, em sede de recurso repetitivo
(Tema 1.150)
, que fixou a seguinte tese:

“i) o Banco do Brasil possui legitimidade passiva ad causam para figurar no polo passivo de demanda na qual se discute eventual falha na prestação do serviço quanto à conta vinculada ao Pasep, saques indevidos e desfalques, além da ausência de aplicação dos rendimentos estabelecidas pelo Conselho Diretor do referido programa;”

Considerando que a causa de pedir se fundamenta exatamente na suposta falha na prestação do serviço pelo banco (má gestão, desfalques
e incorreta aplicação de rendimentos), sua legitimidade passiva é manifesta. Por consequência lógica, sendo o Requerido uma sociedade de economia mista, a competência para processar e julgar o feito é da Justiça Estadual, nos termos da Súmula 42 do STJ.
Rejeito
, pois, as preliminares de ilegitimidade passiva e de incompetência deste juízo.

O Requerido impugna o benefício da gratuidade da justiça concedido à Autora. Todavia, limita-se a alegações genéricas, sem apresentar qualquer prova concreta que infirme a presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência, ônus que lhe incumbia, nos termos do art. 100 do CPC. Assim,
rejeito
a impugnação e mantenho o benefício concedido na decisão de ID 168323941.

O Requerido sustenta a aplicação do prazo prescricional quinquenal. A matéria, no entanto, também foi objeto de análise no já mencionado
Tema 1.150 do STJ
, que estabeleceu:

“
ii
) a pretensão ao ressarcimento dos danos havidos em razão dos desfalques em conta individual vinculada ao Pasep se submete ao prazo prescricional decenal previsto pelo artigo 205 do Código Civil; e
iii
) o termo inicial para a contagem do prazo prescricional é o dia em que o titular, comprovadamente, toma ciência dos desfalques realizados na conta individual vinculada ao Pasep.”

Dessa forma, o prazo prescricional aplicável é o decenal. O termo inicial, por sua vez, depende da comprovação da data em que a Autora teve ciência inequívoca das supostas irregularidades, questão que se confunde com o mérito e demanda dilação probatória.

Portanto,
afasto
, por ora, a prejudicial de prescrição, postergando sua análise para a sentença, após a devida instrução processual.

Resolvidas as questões preliminares, fixo como pontos fáticos controvertidos, sobre os quais recairá a atividade probatória:

a) A regularidade da administração da conta PASEP da Autora pelo banco Requerido, especificamente quanto à aplicação dos índices de correção monetária, juros,

distribuição de reservas e resultado líquido adicional (RLA) previstos na legislação de regência;

b) A ocorrência de saques, débitos ou desfalques indevidos na referida conta;

c) A existência e a extensão do dano material alegado, apurando-se o valor que seria devido à Autora caso os encargos legais tivessem sido corretamente aplicados.

A relação jurídica entre as partes é de consumo, por se tratar de serviço bancário prestado a uma destinatária final (Súmula 297, STJ). A Autora, na condição de consumidora, é tecnicamente hipossuficiente para
demonstrar os complexos cálculos e índices aplicados ao longo de décadas, sendo o banco Requerido quem detém o monopólio de tais informações.

Presentes os requisitos do art. 6º, VIII, do Código de Defesa do Consumidor,
DEFIRO a inversão do ônus da prova
, cabendo ao Requerido demonstrar a correção de sua conduta, ou seja, que aplicou todos os encargos legais e que os saques e débitos efetuados na conta da Autora foram regulares.

Para a realização da prova pericial contábil,
nomeio perita do juízo
a Sra.
ANACLEIA TERESINHA LEITE MARTINS
, contadora, inscrita no
CRC/MT sob o nº 019246
, com endereço profissional na Rua 110-B, nº 1621, Setor N, Loteamento
Taiama
Jardim, bairro São Paulo, em Tangará da Serra/MT, CEP 78300-000, telefone (65) 99997-0820, e-mail
lemcontabilidade2015@gmail.com
. Considerando o deferimento da gratuidade da justiça à parte autora, bem como a inversão do ônus da prova estabelecida nesta decisão,
caberá à parte requerida o adiantamento dos honorários periciais
, nos exatos termos do que dispõe o
art. 95, § 3º, do Código de Processo Civil
. Desta forma,
intime-se a perita nomeada
, por meio eletrônico, para que, no prazo de 5 (cinco) dias, apresente sua proposta de honorários, currículo e contatos profissionais, ciente do encargo que lhe foi atribuído.

Ante o exposto,
REJEITO
as questões processuais de ilegitimidade passiva, incompetência da Justiça Estadual e impugnação à gratuidade da justiça,
AFASTO
, por ora, a prejudicial de mérito de prescrição e
DEFIRO
a inversão do ônus da prova e a produção de prova pericial contábil.”

Na hipótese, a pretensão recursal do agravante está alicerçada nas seguintes matérias: impugnação à justiça gratuita, falta de interesse de agir, ilegitimidade passiva, incompetência da Justiça Estadual, inaplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor, responsabilidade pelo adiantamento dos honorários periciais e prescrição.

Conforme já consignado na decisão liminar,

a análise da pretensão recursal
deve ser delimitada

exclusivamente à inaplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor, a impugnação ao adiantamento dos honorários periciais e à preliminar de prescrição,
uma vez que
as demais matérias suscitadas
não desafiam a interposição de agravo de instrumento, à luz do art. 1.015 do CPC e do Tema 988

do Superior Tribunal de Justiça, bem como
em virtude da inexistência de interesse recursal quanto à distribuição do ônus da prova.

No tocante à
preliminar de prescrição
, o agravante aduz, inicialmente, que o Tema 1.150 do STJ fixou o prazo prescricional decenal apenas para demandas com pedido indenizatório. Contudo, na ação de origem, defende a instituição financeira que deve ser aplicado o prazo quinquenal, pois, segundo alega,
“não se trata de ação indenizatória em razão de desfalques, mas revisional de saldo com alteração dos índices legais” (sic)
.

Caso assim não se entenda, segue argumentando que, de toda forma, já teria transcorrido o prazo decenal, pois a requerente teve ciência dos valores depositados em2004, colacionando documentos que demonstram os saques e os respectivos valores.

Sobre o tema, o
Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Recurso

Especial

Repetitivo nº 1.951.931/DF (Tema

1150),

fixou as

seguintes

teses:

i) o Banco do Brasil possui legitimidade passiva ad causam para figurar no polo passivo de demanda na qual se discute eventual

falha na prestação

do serviço quanto à conta vinculada ao Pasep,

saques

indevidos e desfalques,

além da ausência de aplicação dos rendimentos

estabelecidas

pelo Conselho Diretor

do referido

programa;

ii
) a pretensão ao ressarcimento

dos danos havidos em razão dos desfalques em conta individual
vinculada
ao Pasep se submete ao prazo prescricional

decenal previsto pelo art. 205 do Código Civil;

e
iii
)
o termo inicial para a contagem do prazo prescricional

é o dia em que o titular, comprovadamente, toma ciência dos desfalques realizados na conta individual vinculada ao Pasep
.
(REsp n. 1.951.931/DF, relator Ministro Herman Benjamin, Primeira Seção, julgado em 13/9/2023,
DJe
de 21/9/2023)
(
g.n
.)

Observa-se que restou assentado o entendimento de que incide, na espécie, o
prazo prescricional de dez anos
, cujo termo inicial deve ser fixado à luz da teoria da
actio
nata
, vale dizer, a partir do instante em que a parte teve conhecimento inequívoco do prejuízo sofrido.

Ainda assim, a concretização desse entendimento no plano prático deu margem a intensos debates acerca da fixação do marco inicial do prazo prescricional, sobretudo em razão da complexidade de se delimitar o momento em que o titular da conta teria obtido conhecimento efetivo do dano, nos termos da teoria da
actio
nata
sob enfoque subjetivo.

Em razão disso, a
Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça voltou a submeter a questão ao rito dos recursos repetitivos, no âmbito da Controvérsia n.º 738, com a finalidade específica de estabelecer parâmetro objetivo para a definição do termo inicial da prescrição nas ações relativas ao PASEP.

O
recente
julgamento resultou na consolidação da tese firmada no
Tema Repetitivo n.º 1.387
, apreciado nos Recursos Especiais n.º 2.214.864/PE e n.º 2.214.879/PE, cujo acórdão foi publicado em 17 de dezembro de 2025, nos seguintes termos:

“
O saque integral do principal dá início ao prazo prescricional da pretensão de reparação por falha na prestação do serviço
, por saques indevidos, por desfalques, ou por ausência de aplicação dos rendimentos estabelecidos em conta individualizada do PASEP.”
(REsp n. 2.214.879/PE e REsp 2214864/PE, relatora Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Primeira Seção, julgado em 10/12/2025, DJEN de 17/12/2025).

A razão de decidir da tese estabelecida
se
fundamenta na compreensão de que, com a realização do saque integral ou com a consolidação definitiva dos valores depositados na conta vinculada ao PASEP, o titular passa a ter pleno conhecimento do saldo final que lhe foi disponibilizado, bem como da forma de alocação dos recursos.

Como bem assentado pelo STJ no Tema 1.387, não se exige do titular conhecimento técnico especializado acerca dos critérios de correção monetária ou dos índices aplicáveis
, bastando
percepção, acessível ao homem médio, de que a conta foi integralmente esvaziada e que não haverá complementação espontânea de valores, cabendo ao interessado adotar as providências judiciais cabíveis dentro do prazo legal.

Esse entendimento vem, inclusive, sendo aplicado recentemente por
este Egrégio Tribunal de Justiça:

“
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE DESFALQUE NO PASEP C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL. PRESCRIÇÃO DECENAL. TERMO INICIAL. CIÊNCIA DO DESFALQUE. ENTENDIMENTO CONSOLIDADO PELO STJ. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO. (...) O Tema 1150 do STJ fixou que a pretensão ao ressarcimento por desfalques em conta vinculada ao PASEP submete-se à prescrição decenal, com termo inicial na data em que o titular toma ciência inequívoca do desfalque.
No caso concreto, a ciência dos desfalques ocorreu no momento do saque integral dos valores, realizado em 2006, conforme demonstrado pelos extratos bancários anexados aos autos.
O ajuizamento da ação em 2025, após decorridos mais de 10 anos da ciência, caracteriza o decurso do prazo prescricional, impondo-se a extinção do feito com resolução do mérito, nos termos do art. 487, II, do CPC. (...)
”

(N.U 1019094-51.2025.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 28/01/2026,
Publicado
no DJE 02/02/2026)
(
g.n
.)

“
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANOS MATERIAIS – CONTA VINCULADA AO PASEP – ALEGAÇÃO DE DESFALQUES E MÁ GESTÃO – PRESCRIÇÃO – TEMA 1.150 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – PRAZO PRESCRICIONAL DECENAL (ART. 205 DO CÓDIGO CIVIL) – TERMO INICIAL – CIÊNCIA INEQUÍVOCA DO TITULAR – DATA DO SAQUE INTEGRAL DA CONTA – ACTIO NATA – SAQUE REALIZADO EM 1998 – AÇÃO AJUIZADA APENAS EM 2020 – LAPSO TEMPORAL SUPERIOR A DEZ ANOS – PRESCRIÇÃO CONFIGURADA – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO. (...)
O termo inicial da prescrição corresponde ao momento em que o titular da conta adquire ciência inequívoca do alegado prejuízo, o que, em regra, ocorre na data do saque integral do saldo, ocasião em que lhe é possibilitado conhecer o montante efetivamente disponibilizado
. Comprovado nos autos que o apelante realizou o saque integral dos valores existentes em sua conta PASEP no ano de 1998, iniciando-se, a partir de então, a contagem do prazo prescricional, e tendo a ação sido ajuizada apenas em 2020, impõe-se o reconhecimento da prescrição da pretensão indenizatória.
”

(N.U 1029770-17.2020.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO
PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 28/01/2026,
Publicado
no DJE 02/02/2026)
(
g.n
.)

No caso concreto
, verifica-se que o saque dos valores ocorreu em 17/12/2004, ao passo em que a
Ação de Indenização por Perdas e Danos
foi ajuizada pela agravada apenas em 28/08/2024, isto é, quase 20 (vinte) anos depois do respectivo saque.

Assim, iniciado o prazo prescricional em 17/12/2004, seu termo final ocorreu em 17/12/2014, muito antes do ajuizamento da presente demanda
, impondo-se o
reconhecimento de que a ação foi ajuizada fora do prazo legal de 10 (dez) anos, contados da ciência comprovada dos desfalques
– a

data do saque integral do saldo

(ID. 167126793 dos autos originários).

Logo,
sendo a prescrição matéria
de ordem pública, cognoscível de ofício em qualquer grau de jurisdição
, o processo deve ser extinto,
com resolução do mérito, nos termos do art. 487, inciso II, do Código de Processo Civil
, à luz do efeito translativo.

Por fim, tendo em vista o acolhimento da preliminar de prescrição,
resta prejudicada
a análise do pedido de
impugnação ao adiantamento de honorários periciais
, porquanto ausente interesse processual superveniente na apreciação da matéria.

Ante o exposto,

CONHEÇO EM PARTE
o
A
gravo de
I
nstrumento interposto pelo BANCO DO BRASIL S.A. e, na parte conhecida,
DOU-LHE
PROVIMENTO
, para acolher a preliminar de prescrição e, aplicando o
efeito translativo, JULG
O
EXTINTA a
Ação de Indenização por
Perdas e Danos n.º
1001287-86.2024.8.11.0024
, com resolução do mérito, nos termos do art. 487, inciso II, do CPC.

Ademais,
CONDENO
, ainda, a parte sucumbente

ENIR APARECIDA DE SIQUEIRA
ao pagamento de honorários advocatícios no montante de 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, de acordo
com os §§ 1º e 2º do artigo 85 do CPC,

mantida a suspensão da exigibilidade, tendo em vista a gratuidade da justiça deferida (art. 98, §

3º, do CPC).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/02/2026